Tribunal: TJES
Processo: 5011133-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011133-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE DEMANDAS. CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para tramitação conjunta com outro processo em razão de suposta conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) Definir se há conexão entre as demandas, justificando a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que declinem competência, conforme precedentes do STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

A decisão que declina competência por conexão não se sustenta, uma vez que, embora as demandas possuam fundamentos fáticos semelhantes, tratam de relações jurídicas independentes e autônomas, o que afasta a hipótese de conexão prevista no artigo 55 do CPC/2015.

Houve violação ao princípio da não-surpresa, uma vez que o juízo de origem declinou da competência sem oportunizar a manifestação das partes, em afronta ao disposto no artigo 10 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A repetição de demandas com fundamentos fáticos e jurídicos coincidentes, mas que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, não caracteriza conexão para fins de reunião de processos, conforme o artigo 55 do CPC/2015.

O princípio da não-surpresa impõe que as partes sejam ouvidas antes de qualquer decisão sobre declínio de competência por conexão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 55, 68 e 69, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT; TJES, Apelação Cível nº 047180013840, Rel. Des. Raphael Americano C. Mara, j. 01.11.2022; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100210040802, Rel. Presidente do Tribunal de Justiça, j. 11.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª vara cível de cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de indenização por dano ambiental, danos materiais e morais com pedido de liminar” proposta por
Duguandu Armarinho
e
Comércio Eireli
, em face da recorrente da
EDP Energias
d
o Brasil
SA
e
EDP Espírito Santo Distribuição
de
Energia S/A
, determinou a reunião por conexão do feito originário nº 5001380-09.2021.8.08.0011 ao feito nº
5001378-39.2021.8.08.0011
, perante o juízo da
1ª Vara Cível da mesma Comarca
, à luz dos arts. 58 e 59 do CPC.

Sustenta a recorrente, em síntese: (i) o cabimento do agravo de instrumento, face a tese firmada no Tema 988/STJ que estabeleceu a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC em hipóteses nas quais possa existir urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação; (ii) e no mérito recursal, afirma na Decisão Agravada, o MM. Juízo de origem violou frontalmente o disposto no artigo 55, § 1º, do CPC, estabelecendo a conexão de ações já sentenciadas com ações não sentenciadas sem apresentar fundamento adequado que pudesse justificar a Decisão Agravada; (iii) explica que além da ação de origem, foram ajuizadas outras dezenas de ações contra a Statkraft envolvendo as enchentes de 2021, mas que possuem diferenças essenciais entre si. Tais ações foram distribuídas às varas cíveis das comarcas de Alegre e de Cachoeiro de Itapemirim; (iv) alega que as ações possuem réus e causas de pedir diferentes, tais como a responsabilidade dos entes públicos pela fiscalização e vistoria da barragem (autos nº 5000176-20.2022.8.08.0002 – ID 12215676), o cumprimento da regulamentação a respeito da evacuação de zona de alerta (autos nº 5000176-20.2022.8.08.0002 – ID 12215676), as enchentes ocorridas nos anos de 2010 e 2016, dentre outros, encontrando-se em estágios ou fases distintas; (v) também afirma que as ações de nº 5005235-25.2023.8.08.0011, 5004209- 26.2022.8.08.0011 e 5011392-48.2022.8.08.0011, nº 5014705-17.2022.8.08.0011 e 5014761- 50.2022.8.08.0011 foram julgadas extintas, sem julgamento do mérito, devendo haver reforma da decisão acerca da conexão por força do §1º do art. 55 do CPC.

Decisão recebendo o recurso no efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça, Recurso Repetitivo registrado sob o Tema nº 988 fixou a tese, segundo a qual “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
.

In casu, o agravante interpôs recurso para impugnar decisão que reconheceu, de ofício, a conexão entre duas ações, determinando a remessa do feito de origem à 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, visando a reunião ao processo n°5001380-09.2021, restando a meu ver configurado o cabimento do presente agravo, porquanto o reconhecimento da conexão ensejou a alteração de competência com reunião de processos, e mais, alega o agravante que a decisão interlocutória viola o §1º do art. 55 do CPC, porquanto em uma das ações já teria havido prolação de sentença, do que se extrai a inutilidade do julgamento da presente
quaestio
na apelação.

Passando ao exame do mérito recursal, a despeito das alegações da agravante, a decisão agravada que reconhece a necessidade de conexão está fundamentada de forma suficiente. Vejamos:

Explicou a MM. Magistrada a quo que a parte autora da ação de origem (ora agravada) narrou em sua exordial que as Centrais Hidrelétricas de São Simão e São Francisco, operacionalizadas pelas requeridas Statkraft e EDP Energias do Brasil, confluem suas vazões para o Rio Itapemirim, o que vem agravando as causas e consequências das graves cheias decorrentes das Enchentes ocorridas na região, tendo havido e transbordamentos do Rio Itapemirim, principalmente em 2020. Assim, requereu a parte autora indenização por danos materiais, devidos em função de enchentes de janeiro de 2020 e supostas omissões das requeridas, quando ocorreu a inundação de sua loja e perda total dos materiais lá guarnecidos.

Asseverou a julgadora a quo que a demanda vestibularmente exposta é muito similar a outras que tramitam neste Juízo e nas demais Varas Cíveis desta Comarca, são elas:

a) PRIMEIRA VARA CÍVEL

1. 5000538-58.2023

2. 5000403-46.2023

3. 5014761-50.2022

4. 5014705-17.2022

5. 5014358-81.2022

6. 5011112-77.2022

7. 5003548-47.2022

8. 5000627-18.2022

9. 5006902-17.2021

10. 5005784-06.2021

11.5001378-39.2021

b) SEGUNDA VARA CÍVEL

12. 5014711-24.2022

13.5010021-49.2022

14. 5004241-31.2022

15. 5003595-21.2022

16. 5005511-27.2021

17. 5005510-42.2021

18. 5003062-96.2021

c) TERCEIRA VARA CÍVEL

19. 5005235-25.2023

20. 5000691-91.2023

21. 5000298-69.2023

22. 5004240-46.2023

23. 5001380-09.2021

d) QUARTA VARA CÍVEL

24. 5011392.48.2022

25. 5004209-26.2022

26. 5001053-30.2022

27. 5000787-43.2022

28. 5001389-68.2021

e) QUINTA VARA CÍVEL

29. 5000678-92.2023

30. 5000352-35.2023

31. 5014481-79.2022

32. 5002056-20.2022

Concluiu o juízo de primeira instância existir conexão imprópria entre tais demandas, na forma do art. 55 do CPC e do seu §3º, verbis: “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
,
mesmo sem conexão entre eles
”
.

Compreendeu pela existência de questões idênticas na causa de pedir, citando “a
causa de pedir principal
q
ue são os danos oriundos das cheias do Rio Itapemirim, nos anos de 2010, 2016 e 2020,
decorrente de
“atos de culpa e responsabilidade que se imputa às Requeridas, relacionadas à sua suposta desídia e negligência quanto à obrigação de prevenção e precaução em relação às suas permanentes interferências no equilíbrio hídrico do Rio Itapemirim, provocando e/ou agravando transbordamentos e inundações às margens de seu curso em decorrência das barragens das centrais hidrelétricas instaladas na formação e secções do Rio Itapemirim, em verdadeiro atentado às suas obrigações e responsabilidades que assumiram perante a legislação ambiental” – ID 6931373, pag. 07/08”;
e a mesma questão jurídica
: “
a eventual responsabilidade das rés pelos fatos anteriormente relatados”.

E assim, constatou o juízo por configurada a conexão imprópria e ordenou a reunião dos feitos.

Não há se falar em ausência de fundamentação. Tampouco na alegada necessidade de que sejam esclarecidas quais as ações serão reunidas, afinal, a decisão agravada é muito clara em indicar reunião apenas entre o feito originário nº 5001380-09.2021.8.08.0011 e o feito de nº 5001378-39.2021.8.08.0011, que segundo a julgadora a quo, foi a 1ª ação indenizatória proposta, tornando prevento o juízo da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim.

Quanto a ação indenizatória nº 5001378-39.2021.8.08.0011, trata-se de demanda ajuizada por M.G Milhorato ME em face da ora recorrente, e também da EDP Energias e EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, e não obstante os argumentos da agravante, ainda não houve prolação de sentença nesses referidos autos, estando em fase de saneamento e organização, inexistindo a alegada violação ao disposto no §1º do art. 55 do CPC
1
.

Contudo, como já havia registrado em minha decisão preambular, observo error in procedendo à decisão proferida e ora atacada, por outros fundamentos, notadamente, porque compreendo, inicialmente, não estar configurado, na situação ora examinada, o risco de decisões conflitantes e contraditórias, tampouco existência de demandas funcionalmente ligadas a demandar a imperiosa reunião dos feitos.

Ex vi do comando inserto no art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, a denominada “conexão imprópria ou por prejudicialidade externa” – diferentemente da conexão própria, que leva em consideração a identidade parcial entre os elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido) - considera o modo como duas ou mais causas estão funcionalmente ligadas por prejudicialidade .

Confira-se, outrossim, o que preleciona a doutrina de FREDIE DIDIER JR. a respeito da
conexão imprópria
prevista no art. 55, §2º, I, do CPC:

“
O inciso I do § 2º do art. 55 do CPC resolveu antiga divergência doutrinária sobre a possibilidade de reunião de uma demanda de conhecimento com uma demanda de execução, conexas entre si. Determina-se a reunião da execução de título extrajudicial com a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Há, entre elas, relação de
prejudicialidade
, que justifica a reunião das causas em um mesmo juízo, para processamento simultâneo
”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, v. 1, 19. ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 263-264).
(grifei.)

Entre a demanda objeto dos autos originários e aquela processada perante a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim apenas é comum parte da causa de pedir, qual seja, os transbordamentos e inundações às margens do curso do Rio Itapemirim, supostamente em decorrência das barragens das centrais hidrelétricas instaladas na formação e secções do Rio.

Todavia, muito possivelmente, os supostos danos (e sua extensão) de cada requerente em todas essas demandas são distintos, aliás, não apenas os danos, mas a existência de nexo de causalidade entre estes e os atos ilícitos narrados.

O juízo deverá proceder à análise concreta particular e individualizada de cada caso, à luz dos relatos descritos nas iniciais de cada parte requerente, com a sua respectiva fundamentação jurídica.

Portanto, as decisões porventura divergentes que venham a ser proferidas em cada ação indenizatória não repercutirão (diretamente) nos outros feitos ajuizados, pois cada processo deverá ser analisado de acordo com a situação fática particular de cada proprietário de imóvel supostamente afetado pelas enchentes e pelo transbordamento do Rio Itapemirim.

O exame das mencionadas ações originárias permite concluir que não se tratam de demandas conexas, não possuindo identidade de partes e de causa de pedir, além de inexistir risco de prolação de decisões conflitantes, obstando a atração do disposto no art. 55, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Exemplos típicos de demandas que, como as que se examinam, são afins, mas não possuem conexão ou ligação funcional a representar conexão e necessidade de reunião são as ações movidas em face do mesmo edital de concurso por candidatos distintos; ações ajuizadas por servidores públicos requerendo idênticas verbas remuneratórias ou adicionais em face de um mesmo ente público; as demandas indenizatórias recentemente movidas por pescadores em face da empresa Samarco, em razão do rompimento da Barragem de Fundão, e até mesmo as demandas movidas em razão de enchentes ocorridas em 2013 que afetou, principalmente, a Serra, neste estado, entre tantas outras.

Por sinal, o Tribunal Pleno deste egrégio Sodalício já concluiu nesse mesmo sentido julgando conflito negativo de competência envolvendo demandas indenizatórias autônomas ajuizadas em decorrência das fortes chuvas ocorridas neste estado em dezembro de 2013 que afetou, principalmente, a região da Serra. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A REPETITIVIDADE DAS DEMANDAS, PELA IDENTIDADE DE FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO, QUANDO DECORRENTE DE RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES, NÃO ENSEJA CONEXÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES . CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0025615-19.2018.8.08.0048. 1)
A repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016).
2) As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC/15 para fins de conexão
. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado , receba resoluções distintas e incompatíveis entre si. 3) Não é razoável abarrotar um único Magistrado com um número incalculável de processos para julgamento conjunto quando o ponto comum entre eles é ditado apenas por questões essencialmente de direito que poderão ser objeto de incidentes de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss., CPC/15) e até mesmo de assunção de competência (art. 947, CPC/15), acaso a repetitividade não se dê em múltiplos processos. 4) In casu, o apelo alvo deste conflito, n.º 0025615-19.2018.8.08.0048, consiste em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Rutileia de Souza Constantino Poton em face do Município da Serra, perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, sob a alegação de que as fortes chuvas ocorridas em dezembro/2013 no Estado do Espírito Santo e a suposta falta de prestação de serviço de manutenção de drenagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Nova Carapina I, geraram alagamento e afetaram a sua moradia. Os apelos que, em tese, seriam geradores da afirmada prevenção, n.ºs 0018786-22.2018.8.08.0048 e 0018838-18.2018.8.08.0048, consistem em ações de indenização por danos materiais e morais propostas, respectivamente, por Cenina Maria da Silva e Maria Veronisia Vieira, também em face do Município da Serra, perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0019917-74.2021.8.08.0000 Serra, em decorrência do referido alagamento, oriundo das chuvas citadas e da suposta falta de prestação de serviço de manutenção de drenagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Nova Carapina I, o que teria também afetado suas casas . Desse modo, se verifica que as partes ativas, nas três demandas, são diversas, ou seja, em cada uma delas há um autor diferente (quais sejam: Rutileia de Souza Constantino Poton, Cenina Maria da Silva e Maria Veronisia Vieira).
Ainda que cada pessoa afetada pelo referido alagamento em sua residência tenha proposto ação indenizatória em face do Município da Serra, em virtude de suposta negligência do Poder Público Municipal por ausência de obras de infraestrutura, conservação e manutenção no bairro Nova Carapina, cada demanda é individual e não se relaciona com a outra, porque a eventual extensão dos danos afirmados é completamente diversa
. Em suma: ainda que sejam demandas repetitivas, isso obviamente, por si só, não gera conexão. 5) Portanto, a situação vertente não se trata de hipótese de prevenção de Câmara julgadora ou de Desembargador Relator, devendo ser observado o critério da livre distribuição. (...). (TJ-ES - CC: 00199177420218080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 11/11/2021, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/11/2021)

Ademais, observo dos autos que a prolação da decisão ora agravada acerca da conexão e declínio da competência da 3ª Vara Cível de Cachoeiro ocorreu sem oportunizar as partes direito de se manifestarem previamente, em violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10º do CPC, e não bastasse, a reunião de todas essas demandas num único e exclusivo juízo poderia ensejar precedente perigoso a afrontar o postulado do juiz natural, ao permitir que uma mesma causa seja sempre distribuída para o mesmo juízo.

Acerca do periculum in mora, por todo o exposto, a continuidade da tramitação da ação como determinado na decisão agravada pode comprometer o desenvolvimento do processo e a segurança jurídica.

Em idêntico sentido, a 1ª Câmara Cível deste Sodalício já teve oportunidade de também concluir pela ausência de conexão entre dois outros feitos listados supra em julgamento recente, verbis: (TJES. A.I n 5011937-83.2024.8.08.0000. Relatora. Desa. Marianne Judice de Mattos. 1ª Câmara Cível. 18/11/2024).

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão recorrida e afastar a reunião das demandas (Proc nº 5001380-09.2021.8.08.0011 ao de nº 5001378-39.2021.8.08.0011) por conexão.

É como voto.

1
Art. 55
Omissis
. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.